Tribunal: STF
Processo: CJ 5931
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-15
Data de publicação: 1974-05-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO S.T.F. 
Sendo o conflito negativo de jurisdição ente autoridades judiciárias de primeira instância. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciá-lo. Remessa dos autos ao Tribunal Federal de Recursos, órgão competente.